Tribunal: CARF
Processo: 11516.722488/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722488/2011-05
ACÓRDÃO
1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSEIDON COMERCIO E EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA OU PREJUÍZO PARA OS
SUJEITOS PASSIVOS. CORRETA IMPUTAÇÃO DA BASE LEGAL DA INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Estando os autos de infração devidamente fundamento, com a descrição
da infração e imputação do suposto dispositivo legal violado, não há que se
falar em nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VALOR CONTÁBIL. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Valor contábil compreende o custo de aquisição diminuído das cotas de
depreciação. Caso o contribuinte tenha optado por registrar as cotas de
depreciação em sua contabilidade, o valor contábil corresponderá ao
líquido apurado e não o custo de aquisição original. Este último somente
deverá ser considerado caso o contribuinte possua apenas livro caixa, ou
não tenha registrado as cotas de depreciação em seus livros contábeis. Não
cabe à fiscalização imputar cotas de depreciação para apurar o ganho de
capital, quando tais cotas não se encontram efetivamente contabilizadas
na escrituração contábil do contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado votaram pelas conclusões do voto da
relatora. Designado o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior para redigir o voto
vencedor quanto aos fundamentos adotados pela maioria vencedora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2008 e 2009, acrescidos de
juros e multa de ofício de 75%, em razão da suposta falta de recolhimento de tributos e de
declaração em DCTF e não tributação de ganhos de capital.
Isso porque, nos termos do Relatório de Fiscalização (fls. 188), Recorrente
supostamente (i) informou em DCTF, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
receitas brutas em montantes divergentes dos constantes em sua contabilidade comercial e fiscal,
no que se referem aos valores das vendas de 3 bens do seu ativo permanente, nos montantes de
R$ 150.000,00, R$ 30.000,00, e R$ 25.000,00, os quais foram tributados pela FISCALIZAÇÃO como
ganho de capital; e (ii) deixou de declarar em DCTF dos débitos do IRPJ e da CSLL relativos aos
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
3
períodos de apuração encerrados em 03/2008, 06/2008, 09/2008, 12/2008, 03/2009, 06/2009 e
09/2009; e (iii) alienou durante os anos de 2008 e 2009, bens contabilizados na conta n° 594 —
Veículos, classificada no seu Ativo Permanente, sem considerar os valores contábeis (custo
histórico de aquisição menos valores depreciados) dos bens que foram alienados, conforme
determina a legislação comercial e fiscal.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação apenas com relação à
obrigatoriedade ou não dos contribuintes computarem a depreciação dos bens alienados. E, para
tanto, sustentou, em resumo, (i) nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação
legal, vez que a Autoridade Fiscal em momento algum citou qual foi a norma infringida pelo
contribuinte ao não realizar a contabilização da depreciação; (ii) impugnante, optou por não
computar os encargos de depreciação desde a aquisição dos bens até a sua alienação, opção
conferida pelo artigo 305 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/99); e (iii) no
procedimento administrativo, verificou-se que o Auditor Fiscal, sem aparo em nenhuma Lei,
realizou o cálculo da depreciação como se ela fosse obrigatória.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência e tendo o sujeito passivo
demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento, não
há que se falar em nulidade da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEPRECIAÇÃO
O ganho de capital, para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação e o valor
contábil, assim entendido o custo de aquisição do bem, diminuído dos encargos
de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, ainda que a empresa não
mantenha escrituração contábil.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
4
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
o auto de infração é nulo por ausência de fundamentação legal relacionada à suposta infração
relativa à obrigatoriedade de os contribuintes optantes pelo Lucro Presumido reconhecerem a
depreciação na apuração do ganho de capital; (ii) o cômputo da depreciação é uma faculdade nos
termos do art. 305 do RIR/99, vez que o dispositivo se utiliza do verbo “poderá”; e (iii) não há
previsão legal que obrigue o contribuinte apurar e contabilizar a depreciação.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 06.03.2019 e, em 07.03.2019, consultou o referido documento (fl. 314).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 05.04.2019.

II – PREMILINAR
Sustenta a Recorrente que o auto de infração é nulo por ausência de
fundamentação legal relacionada à suposta infração relativa à obrigatoriedade de os contribuintes
optantes pelo Lucro Presumido reconhecerem a depreciação na apuração do ganho de capital.
Ocorre que, analisando-se o auto de infração, especificamente no que se refere à
infração relativa à apuração do ganho de capital, se verifica que a Autoridade Fiscal invocou,
dentre outros, o art. 521 do RIR/99 (fls. 160), que trata exatamente da apuração do ganho de
capital por empresa optante pelo lucro presumido e, cujo parágrafo primeiro, fonte da presente
controvérsia, estabelece que “o ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente (...)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
5
corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil”.
Além disso, do Relatório de Fiscalização, que integra o auto de infração, se extrai
que o lançamento decorre, dentre outros, da ausência de cômputo da depreciação na apuração
do ganho de capital quando da alienação de bens (fls. 195). Confira-se:
Como se pode observar, a FISCALIZADA não considerou os valores
correspondentes às depreciações contábeis ocorridas a partir da data de
aquisição até a data da alienação dos respectivos bens alienados, o que equivale a
dizer, que, para fins de apuração dos resultados com a venda de bens do ativo
permanente, a FISCALIZADA não considerou os valores contábeis (custo histórico
de aquisição menos valores depreciados) dos bens que foram alienados,
conforme determina a legislação comercial e fiscal. Este fato ocorreu porque foi
verificado que não constam registrados na contabilidade da FISCALIZADA, valores
referentes à depreciação de quaisquer dos bens contabilizados no seu Ativo
Permanente.
Assim, não resta dúvidas de que a infração está devidamente descrita, com a
correta imputação da base legal correspondente.
Ainda que assim não fosse, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i)
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais
irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que foi perfeitamente capaz de combater a infração que lhe
foi imputada.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste na obrigatoriedade de o contribuinte, optante
pela apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido, computar a depreciação na
apuração do valor contábil do bem alienado.
Nos termos do art. 521 do RIR/99, vigente à época, o ganho de capital na alienação
de bens do ativo permanente por pessoas jurídicas optantes pela tributação pela sistemática do
lucro presumido será determinado pela diferença entre o valor contábil e o valor da alienação.
Confira-se:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
6
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
Veja-se, pois, que, apesar de fazer referência ao valor contábil, o legislador nada
dispôs acerca do seu conceito ou da inclusão ou não depreciação.
Na sistemática do lucro real, por sua vez, estabeleceu-se que o ganho de capital
terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do
contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação. Veja-se:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 31, § 1o).
Note-se que o art. 418 do RIR/99, embora se refira expressamente à sistemática do
lucro real, foi listado pelo auto de infração subjacente no “enquadramento legal” da infração
imputada à Recorrente (fl. 160).
A expressão “se for o caso”, contida no referido dispositivo legal e que, frise-se,
igualmente está presente no parágrafo primeiro do art. 31 do Decreto-lei N. 1.598/1977, deve ser
interpretado em conjunto com o art. 305 do RIR/99, que estabelece que a depreciação “poderá”
ser computada como custo ou encargo. Confira-se:
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57).
§ 1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de
propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 7o).
Assim, especificamente na sistemática do lucro real, quando o contribuinte
computar a depreciação e, com isso, diminuir o lucro real do período de apuração, o valor contábil
do bem, quando da sua alienação, será aquele registrado na sua contabilidade, diminuído da
referida depreciação. A lógica de tal sistemática é a impossibilidade de o contribuinte se beneficiar
duas vezes da mesma grandeza na apuração do lucro real: uma vez a título de dedução da
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
7
depreciação do bem e outra, quando da sua alienação, na forma de cômputo no valor contábil
para fins de apuração do ganho de capital.
No entanto, aos optantes pelo lucro presumido não é permitida qualquer dedução
a título de depreciação. Portanto, exceto em casos excepcionais - de alteração da sistemática do
lucro real para o lucro presumido, por exemplo - não faz qualquer sentido aplicar ao lucro
presumido a lógica do cômputo da depreciação no custo de aquisição do bem alienado para fins
de apuração do ganho de capital, que foi estabelecida pelo legislador especificamente para o lucro
real.
Tanto não se pode exigir, da pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, a
apuração do ganho de capital com base no valor contábil do bem, que as empresas optantes por
tal regime sequer estão obrigadas a dispor de escrituração contábil, desde que mantenham Livro
Caixa para registro de sua movimentação financeira, nos termos do artigo 45, parágrafo único, da
Lei 8.981/19957, reproduzido no artigo 527 do RIR/99.
No presente caso, não há, nos autos, qualquer indício de que a Recorrente deduziu
as despesas com depreciação em períodos anteriores, nos quais eventualmente estivesse
submetida à apuração do lucro real. Diante disso, entendo que o valor contábil, para fins de
apuração do ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante de pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido, não deve considerar eventuais encargos de depreciação.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, AFASTO a preliminar de
nulidade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, redator designado
Este Conselheiro foi designado como Redator do voto vencedor, tendo em vista a
justificar os motivos pelos quais os demais Conselheiros (incluindo este Redator) votaram pelas
conclusões quanto ao mérito da questão. Para a I. Conselheira Relatora, os encargos de
depreciação de ativos não circulantes não devem ser computados quando da apuração do “valor
contábil”, independentemente de terem sido ou não efetivamente contabilizados, quando a
sociedade encontra-se submetida à apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Presumido.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
8
Para a maioria do Colegiado, entretanto, de fato, a contabilização das quotas de
depreciação não é uma obrigação, na esteira do já apresentado pela I. Conselheira Relatora. Este
Redator acrescentou que esta questão já foi objeto de longínquo Parecer Normativo CST no 79, de
08/10/1976, e em linha com a construção argumentativa da I. Relatora. Ainda que baseada em
legislação anterior e se tratar de empresas do Lucro Real, a base legislativa permanece a mesma
até o presente momento. Vejamos:
2. A depreciação dos bens do Ativo é uma faculdade, não uma obrigação,
conforme se depreende da análise literal dos dispositivos do regulamento do
Imposto de Renda que tratam da matéria: arts. 193, § 2o (normal), § 3o (por
turnos de trabalho) §§ 4o e 5o (uso em condições anormais), e 194 e §§ (por
incentivo fiscal). Essa afirmativa é fundada nos vocábulos "poderá" e "poderão",
insertos no início dos artigos citados. Assim, não há obrigatoriedade de se efetuar
a depreciação em todos os exercícios financeiros de atividade da empresa. A
legislação tributária fixa percentuais máximos e períodos mínimos de
depreciação, não proibindo a empresa de apropriar quotas inferiores às
permitidas, ou mesmo deixar de depreciar.
(...)
4. Porém, se a empresa adotar qualquer taxa de depreciação inferior à permitida,
as importâncias não apropriadas não poderão ser recuperadas posteriormente
através da utilização de taxas superiores às máximas anualmente permitidas para
cada exercício e cada bem em especial. Deverá, outrossim, ser observado que a
taxa de depreciação a ser aplicada no montante da variação do valor original dos
bens (conta "correção monetária" ou semelhante) deve ser exatamente igual à
aplicada ao custo original do bem que lhe deu causa. Tal afirmação decorre do §
1o do art. 193 do RIR/75, que determina que a taxa anual de depreciação será
aplicada... sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis, atualizado
monetariamente... O fato de o custo original e sua correção serem contabilizados
em contas distintas, no Ativo Imobilizado (alínea b do art. 243 do RIR/75), não
autoriza a interpretação de que a correção monetária e o custo original tenham
natureza diferente; ao contrário, são um todo indissociável que representa o
custo atualizado do bem objeto da depreciação. Além disso, deverá, também, ser
sempre observado, o limite previsto no § 17 do art. 193 do RIR/75, bem como o
diposto no § 10 do mesmo artigo.
Na apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Presumido, há um argumento adicional e
atinente ao fato de a legislação que regulamenta tal método de apuração dispensar a escrituração
contábil, se a pessoa jurídica mantiver livro caixa (art. 45, da Lei 8.981/95, base do art. 527 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99). Obviamente que tal escrituração é requerida para os casos de
pagamentos de lucros/dividendos em montante superior ao valor da base tributária (lucro
presumido) diminuída dos tributos, sob pena de se exigir IRPF sobre o pagamento da diferença.
A divergência surge, então, na compreensão do termo “valor contábil” utilizado
como base para apuração do ganho de capital. Diferente da I. Relatora, a maioria do Colegiado
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
9
não entende que na apuração do Lucro Presumido, o “valor contábil” deve ser, ao fim e ao cabo, o
valor de aquisição. Para os demais Conselheiros, “valor contábil” compreende o custo de aquisição
diminuído das cotas de depreciação. Caso o contribuinte tenha optado por registrar as cotas de
depreciação em sua contabilidade, o “valor contábil” corresponderá ao líquido apurado e não o
custo de aquisição original. Este último somente deverá ser considerado caso o contribuinte
possua apenas “livro caixa”, ou não tenha registrado as cotas de depreciação em seus livros
contábeis. Não cabe à fiscalização imputar cotas de depreciação para apurar o ganho de capital,
quando tais cotas não se encontram efetivamente contabilizadas na escrituração contábil do
contribuinte.

Nessa ordem de ideias, veja, por exemplo, o disposto no art. 418 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que define o termo “valor contábil”:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 31, § 1o).
§ 2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no
LALUR, será adicionado ao lucro líquido do período de apuração em que ocorrer a
baixa.
As regras do Lucro Presumido ao não terem definido explicitamente o termo “valor
contábil” de forma diversa, não significa que o vocábulo utilizado não tenha uma compreensão já
existente para fins do mesmo tributo, ainda que utilizada em método de apuração distinto.
A apuração de lucro a partir de uma presunção legal (Lucro Presumido), não implica
em que todos os termos devam ser definidos ou redefinidos por essa legislação, a não ser que a
própria legislação assim queira fazer tal distinção. Veja-se, por exemplo, quando a Lei no 9.249/95
definiu a base de cálculo, determinando qual seria o conceito de “receita bruta” e quais deduções
seriam permitidas:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
10
Outro exemplo encontra-se no art. 25 do mesmo diploma legal:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
(...)
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, poderão ser considerados no valor contábil, e
na proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do ajuste a
valor presente de que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em que forem
apurados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Para fins do disposto no inciso II do caput, os ganhos e perdas decorrentes de
avaliação do ativo com base em valor justo não serão considerados como parte
integrante do valor contábil. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o O disposto no § 4o não se aplica aos ganhos que tenham sido anteriormente
computados na base de cálculo do imposto.
Como visto nenhum dos conceitos sublinhados encontram-se definidos na
legislação do Lucro Presumido, que, ao meu sentir, toma-os de empréstimo. Em especial atenção,
quando permite que o “ajuste a valor presente” possa se considerado no “valor contábil” (§2o).
O fato de as cotas de depreciação não servirem para o cômputo da base tributável,
até serviria como argumento econômico, e muito bem explorado pela I. Relatora, mas não
possuem o condão de alterar o próprio conceito jurídico de uma expressão já previamente
prevista na legislação (art. 418 do RIR/99, por exemplo).
Durante as discussões, foi aventada a decisão do Acordão no 9101-005.4361, de 10
de maio de 2021, que restou assim assentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2012 LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para fins de tributação com base no regime de lucro presumido a lei não definiu o
conceito da expressão “valor contábil” contida no §1o do artigo 521 do RIR/99.
Considerada essa circunstância, a expressão matemática do conceito (se custo de
aquisição ou custo de aquisição diminuído da depreciação acumulada) deve ser
investigada a partir dos elementos que contribuíram para a formação da base de

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
11
cálculo dos tributos em períodos anteriores, de modo que, se o contribuinte era
tributado pelo lucro real e, em razão disso, apropriou ao resultado despesa de
depreciação, o valor contábil a ser considerado é o que consta de sua escrituração
até o momento imediatamente anterior ao da opção pela tributação com base no
lucro presumido, isto é, o custo de aquisição diminuído da depreciação
acumulada. No caso, entretanto, em que a própria Fiscalização afirma que a
contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro presumido desde o início
de suas atividades, seja em virtude de ausência de previsão legal, seja em razão
da ausência do cômputo da despesa em períodos anteriores, descabe falar
subtração de depreciação acumulada do custo de aquisição na determinação do
ganho de capital.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob, que votaram por dar-lhe
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Cabe destacar que nesse caso, como bem destacou o I. Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto em sua declaração de voto, uma questão chamou atenção. Qual seja: aquele
contribuinte havia efetivamente registrado contabilmente as cotas de depreciação, fazendo-se
aqui uma razão para um “distinguishing” relevante com o presente feito, cujo contribuinte não
contabilizou as cotas de depreciação. Vejamos o item 2.3 do TVF:

(...)

(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.433 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722488/2011-05
12

Outra questão de relevância para o presente julgamento foi destacado pelo I.
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, acompanhado pelos que votavam pelas
conclusões da I. Relatora. Trata-se do fato de a fiscalização ter imputado ao “valor contábil” as
cotas de depreciação a partir do momento da aquisição dos bens. Como se sabe, a depreciação
contábil, se tivesse que ser forçosamente imputada, deveria ser apropriada a partir do momento
em que os bens estivessem em operação. Deveria a fiscalização, nesse sentido, perquirir tal data,
o que não fez. Portanto, maculando também a própria base sobre a qual aquela autoridade
imputou os efeitos tributários, em direta afronta ao art. 142 do CTN.
E, nesses termos, é que a maioria votou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior

Fl. 341
DF CARF MF
Original